Tribunal: TJES
Processo: 0009153-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. RESISTÊNCIA. DESACATO. ANIMUS FURANDI. INÍCIO DE EXECUÇÃO. QUALIFICADORA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, art. 329 e art. 331, todos do Código Penal, à pena de 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, além de 10 meses e 13 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição quanto ao furto qualificado tentado por ausência de animus furandi e inexistência de atos executórios, o afastamento da qualificadora da escalada pela ausência de perícia, a absolvição pelo crime de desacato, a absorção do desacato pelo crime de resistência, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve animus furandi e início de execução aptos a caracterizar o furto qualificado tentado; (ii) estabelecer se a qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem laudo pericial; (iii) determinar se houve dolo apto à configuração do crime de desacato; (iv) definir se o desacato deve ser absorvido pelo crime de resistência pelo princípio da consunção; (v) estabelecer se a fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo; e (vi) determinar se o regime inicial semiaberto deve ser substituído pelo aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As imagens do circuito interno de segurança, os depoimentos testemunhais e a confissão parcial do acusado demonstram que o réu ingressou clandestinamente no estabelecimento comercial, rompeu dispositivos de segurança e realizou movimentos voltados à remoção de torneira de inox, evidenciando o animus furandi.

4. A transposição de barreiras físicas, o ingresso no estabelecimento durante a madrugada e os danos causados ao imóvel configuram início de execução do crime de furto, nos termos da teoria objetivo-formal temperada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios idôneos de prova quando ausente perícia técnica, desde que a dinâmica delitiva esteja demonstrada de forma robusta por imagens e prova testemunhal.

6. Os depoimentos dos policiais militares confirmam que o acusado proferiu ofensas e ameaças direcionadas à função pública exercida, revelando dolo de menosprezar a autoridade estatal e configurando o crime de desacato.

7. O estado de exaltação emocional e a alegada intoxicação voluntária por substâncias psicoativas não afastam a imputabilidade penal nem excluem o dolo, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.

8. Os crimes de resistência e desacato tutelam bens jurídicos distintos e decorreram de condutas autônomas, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção.

9. A fração mínima de diminuição pela tentativa mostra-se proporcional diante do iter criminis amplamente percorrido pelo agente, que ingressou no estabelecimento, danificou obstáculos e iniciou atos de desapossamento dos bens.

10. A reincidência do réu impede a fixação do regime inicial aberto, impondo-se a manutenção do regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de atos imediatamente voltados à subtração patrimonial, precedidos de invasão clandestina e rompimento de obstáculos, configura início de execução do crime de furto qualificado tentado.

2. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem laudo pericial quando demonstrada por outros meios probatórios idôneos e convergentes.

3. O estado de exaltação emocional ou intoxicação voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade no crime de desacato.

4. Os crimes de resistência e desacato não se absorvem quando praticados mediante condutas autônomas e ofensivas a bens jurídicos distintos.

5. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis efetivamente percorrido pelo agente.

6. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 28, II, 33, § 2º, “b”, 155, § 4º, II, 329 e 331. CPP, arts. 158 e 171.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.255.737/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 14.04.2026; STJ, REsp nº 2.067.071/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 20.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.113.712/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; TJRO, Apelação Criminal nº 00007134020208220501, Rel. Des. Hiram Souza Marques, j. 16.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009153-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAS SILVA DE SERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. RESISTÊNCIA. DESACATO. ANIMUS FURANDI. INÍCIO DE EXECUÇÃO. QUALIFICADORA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, art. 329 e art. 331, todos do Código Penal, à pena de 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, além de 10 meses e 13 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição quanto ao furto qualificado tentado por ausência de animus furandi e inexistência de atos executórios, o afastamento da qualificadora da escalada pela ausência de perícia, a absolvição pelo crime de desacato, a absorção do desacato pelo crime de resistência, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve animus furandi e início de execução aptos a caracterizar o furto qualificado tentado; (ii) estabelecer se a qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem laudo pericial; (iii) determinar se houve dolo apto à configuração do crime de desacato; (iv) definir se o desacato deve ser absorvido pelo crime de resistência pelo princípio da consunção; (v) estabelecer se a fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo; e (vi) determinar se o regime inicial semiaberto deve ser substituído pelo aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As imagens do circuito interno de segurança, os depoimentos testemunhais e a confissão parcial do acusado demonstram que o réu ingressou clandestinamente no estabelecimento comercial, rompeu dispositivos de segurança e realizou movimentos voltados à remoção de torneira de inox, evidenciando o animus furandi.

4. A transposição de barreiras físicas, o ingresso no estabelecimento durante a madrugada e os danos causados ao imóvel configuram início de execução do crime de furto, nos termos da teoria objetivo-formal temperada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios idôneos de prova quando ausente perícia técnica, desde que a dinâmica delitiva esteja demonstrada de forma robusta por imagens e prova testemunhal.

6. Os depoimentos dos policiais militares confirmam que o acusado proferiu ofensas e ameaças direcionadas à função pública exercida, revelando dolo de menosprezar a autoridade estatal e configurando o crime de desacato.

7. O estado de exaltação emocional e a alegada intoxicação voluntária por substâncias psicoativas não afastam a imputabilidade penal nem excluem o dolo, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.

8. Os crimes de resistência e desacato tutelam bens jurídicos distintos e decorreram de condutas autônomas, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção.

9. A fração mínima de diminuição pela tentativa mostra-se proporcional diante do iter criminis amplamente percorrido pelo agente, que ingressou no estabelecimento, danificou obstáculos e iniciou atos de desapossamento dos bens.

10. A reincidência do réu impede a fixação do regime inicial aberto, impondo-se a manutenção do regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de atos imediatamente voltados à subtração patrimonial, precedidos de invasão clandestina e rompimento de obstáculos, configura início de execução do crime de furto qualificado tentado.

2. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem laudo pericial quando demonstrada por outros meios probatórios idôneos e convergentes.

3. O estado de exaltação emocional ou intoxicação voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade no crime de desacato.

4. Os crimes de resistência e desacato não se absorvem quando praticados mediante condutas autônomas e ofensivas a bens jurídicos distintos.

5. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis efetivamente percorrido pelo agente.

6. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 28, II, 33, § 2º, “b”, 155, § 4º, II, 329 e 331. CPP, arts. 158 e 171.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.255.737/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 14.04.2026; STJ, REsp nº 2.067.071/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 20.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.113.712/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; TJRO, Apelação Criminal nº 00007134020208220501, Rel. Des. Hiram Souza Marques, j. 16.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
WILLIAS SILVA DE SERQUEIRA
, em face da r. sentença de ID
18962031
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II; no artigo 329 e no artigo 331, todos do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, além de 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção, fixando-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação no ID
18962393
, nas quais postula (1) a absolvição do apelante quanto ao crime de furto qualificado tentado por ausência de ‘animus furandi’; (2) o afastamento da qualificadora da escalada devido à ausência de laudo pericial; (3) a absolvição pelo crime de desacato ante a inexistência de dolo específico; (4) a absorção do crime de desacato pelo delito de resistência por força do princípio da consunção; (5) a reforma da dosimetria penal para aplicar a fração máxima de redução pela tentativa (2/3); e (6) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID
18962395
, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, no que foi acompanhado pela d
.
Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer no ID
19137543
, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
WILLIAS SILVA DE SERQUEIRA
, em face da r. sentença de ID 18962031, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II; no artigo 329 e no artigo 331, todos do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, além de 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção, fixando-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação no ID 18962393, nas quais postula (1) a absolvição do apelante quanto ao crime de furto qualificado tentado por ausência de ‘animus furandi’; (2) o afastamento da qualificadora da escalada devido à ausência de laudo pericial; (3) a absolvição pelo crime de desacato ante a inexistência de dolo específico; (4) a absorção do crime de desacato pelo delito de resistência por força do princípio da consunção; (5) a reforma da dosimetria penal para aplicar a fração máxima de redução pela tentativa (2/3); e (6) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Segundo a denúncia, na madrugada de 18 de dezembro de 2022, por volta das 05h00, no estabelecimento comercial denominado "Chokito Espetinhos", situado na Rua Chopin, nº 15, bairro Barro Vermelho, em Vitória/ES, o apelante tentou subtrair para si bens pertencentes ao referido comércio.

Ainda segundo a exordial, aproveitando-se do horário de reduzida circulação de pessoas, o acusado logrou ingressar no imóvel após escalar o telhado do prédio vizinho e transpor um muro de aproximadamente dois metros de altura. Durante a invasão, o sentenciado danificou garras de proteção da grade, quebrou a sirene do alarme e arrancou câmeras de vigilância.

Nesse contexto fático, o alarme do estabelecimento foi disparado, ensejando o acionamento da Polícia Militar por iniciativa da vítima. Ao adentrarem no recinto, os policiais militares localizaram o recorrente escondido embaixo de uma bancada, oportunidade na qual este passou a fingir que estava dormindo.

Ao receber voz de prisão, o sentenciado opôs-se ativamente à execução do ato legal mediante violência física, desferindo chutes e golpes contra a guarnição, vindo a rasgar a farda de um dos agentes estatais.

Ademais, proferiu ameaças de morte e xingamentos de baixo calão contra os policiais e contra o proprietário do estabelecimento, aduzindo expressões como "filhos da puta" e "cachorros do governo".

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

1 - Atipicidade do crime de furto tentado:

A d. Defensoria Pública estadual postula, inicialmente, pela absolvição do recorrente, sob o fundamento de ausência de ‘animus furandi’, bem como ausência de início de atos executórios.

A
materialidade
do crime de roubo está sedimentada no Boletim Unificado nº 49701640, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelas certidões cartorárias e, notadamente, pela prova audiovisual constante do ID 38930673, contendo imagens nítidas do circuito interno de monitoramento da empresa lesada.

Quanto à
autoria,
o recorrente admitiu ter invadido o estabelecimento, negando, entretanto, que possuísse intento de subtrair bens do local.

Todavia, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, bem como o proprietário do estabelecimento comercial invadido, apresentaram depoimentos coesos no sentido da tese acusatória, a qual foi robustecida pelas imagens das câmeras de segurança.

Nesse sentido, a vítima Fabrício Viana Pedrini narrou, em juízo, que recebeu o alerta de um vizinho acerca da invasão e, ao analisar as filmagens do pen drive entregue em juízo, constatou que o acusado pulou para o interior do imóvel, quebrou os dispositivos de segurança e tentou deliberadamente furtar uma torneira de inox acoplada à churrasqueira.

Dessa forma, os argumentos defensivos são refutados pelo arquivo digital de vídeo "1000015805.mp4" (ID 38930673), o qual demonstra que o acusado, entre as 05h21min12s e 05h22min03s, executou repetidos movimentos físicos voltados a desenroscar e forçar a referida torneira de inox para removê-la da parede.

Além disso, o recorrente amassou as pontas protetoras de um portão interno para tentar acessar os cômodos onde se encontravam guardados os objetos de maior valor econômico.

No tocante à tese defensiva de que a conduta não passou de atos preparatórios impuníveis, visto que o agente foi encontrado deitado e nenhum bem saiu da esfera de vigilância da vítima, cumpre trazer à baila recente entendimento do STJ, manifestado em seu
Informativo de Jurisprudência nº 887
, tratando-se do AgRg no REsp 2.255.737-MG, no qual a Corte Superior reafirmou a adoção da teoria objetivo-formal temperada para a delimitação da tentativa.

Segundo essa orientação jurisprudencial,
o início da execução do crime de furto não se restringe à prática estrita do verbo nuclear "subtrair", abrangendo também os atos periféricos e imediatamente anteriores que, conforme o plano concreto do autor, causam periclitação relevante e direta ao bem jurídico tutelado.

Transcrevo a ementa do referido julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA. ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTES. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. INVIABILIDADE. CADEADO ROMPIDO E DANOS À PORTA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUBTRAÇÃO NÃO INICIADA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo, por maioria, absolveu os réus da imputação da prática do delito do art. 155, § 4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, concluindo pela atipicidade da conduta, com fundamento na falta de "inauguração da subtração de coisa alheia móvel" (verbo nuclear do tipo penal) e no entendimento de que o rompimento de obstáculo não foi comprovado, em razão da ausência do laudo pericial (e-STJ fls. 763/765).

2. Recentemente, ambas as Turmas que integram a Terceira Seção deste Superior Tribunal evoluíram em sua compreensão do tema, para fixar a compreensão de que, "embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido" (AgRg no AREsp n. 2.295.606/DF, Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe 27/2/2024). Precedentes.

3. In casu, consoante expressamente reconhecido pelo Tribunal de origem, as circunstâncias envolvendo o flagrante dos réus, aliada à prova testemunhal - depoimentos dos militares, "uníssonos e coerentes entre si", relatando que os réus "estouraram" o cadeado e danificaram a porta da loja (e-STJ fl. 761) - e à apreensão de "materiais com grupo compatíveis com o arrombamento, tais como chave de fenda, alavanca de ferro e torquês" evidenciam que os réus, de fato, "estavam praticando um arrombamento no estabelecimento comercial, não conseguindo a defesa colocar dúvidas sobre essa hipótese" (e-STJ fl. 763).

4. A jurisprudência deste Superior Tribunal, embora parta da teoria objetivo-formal, que atrela o ato executório ao início da realização do verbo nuclear do tipo, adota uma concepção temperada, que distingue o começo de execução da ação típica (isto é, o ingresso no verbo) do início da execução do crime, situação também abrangida pela norma de extensão do art. 14, inciso II, do CP. Nessa última hipótese se pode considerar tentado o crime antes mesmo do início da ação nuclear, quando atos periféricos, analisados à luz do plano concreto do agente, evidenciarem de forma inequívoca o início da agressão ao bem jurídico, expondo-o a um risco relevante e imediato.

Precedentes.

5. Na espécie, a descrição fática expressamente delineada no acórdão recorrido não se coaduna com a absolvição por atipicidade da conduta (atos meramente preparatórios), porquanto demonstrada a relevante periclitação do bem juridicamente tutelado, o qual foi posto em risco iminente, inclusive com a prática de conduta inerente à qualificadora do rompimento de obstáculo.

6. No caso concreto, o contexto fático expressamente consignado no acórdão recorrido revela que os réus, com a intenção de furtar objetos do interior do estabelecimento vítima (Top Bike), "estouraram" o cadeado e danificaram a porta da loja (e-STJ fl. 761), momento em que foram flagrados pelos agentes castrenses e impedidos de prosseguir com a empreitada delitiva, por razões alheias à sua vontade, o que não pode ser considerado ato meramente preparatório, mas início da execução do delito, configurando, assim, a tentativa do crime de furto. Desse modo, não merece reparos o decisum agravado que, acolhendo a pretensão ministerial, restabeleceu a sentença condenatória.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.255.737/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)

Nesse sentido, a transposição ilícita de barreiras físicas e o rompimento de obstáculos em um estabelecimento comercial na calada da noite configuram indubitável início de execução do crime de furto qualificado, revelando-se inviável cogitar em meros atos preparatórios, ainda que o agente seja surpreendido antes de tocar ou conseguir a inversão da posse das mercadorias da vítima.

Destarte, resta evidenciado o dolo de subtração (animus furandi), impondo-se a manutenção do decreto condenatório penal.

2 - Afastamento da qualificadora da escalada:

Subsidiariamente, a defesa postula o decote da qualificadora capitulada no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, sob o pretexto de que a infração deixa vestígios e haveria necessidade de confecção de laudo pericial específico.

Não obstante o regramento geral previsto nos artigos 158 e 171 do Código de Processo Penal, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de admitir, em caráter excepcional, o reconhecimento da qualificadora da escalada independentemente de perícia técnica quando o ingresso por via anormal restar amplamente demonstrado por outros meios de prova idôneos.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA . AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E AUTO DE DESCRIÇÃO E CONSTATAÇÃO QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que negou provimento ao recurso de apelação do recorrente, mantendo a qualificadora de escalada no crime de furto . 2. O recorrente alega violação dos artigos 158, 159, 167 e 171 do Código de Processo Penal, requerendo a exclusão da qualificadora de escalada, prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por ausência de perícia técnica.II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora de escalada pode ser mantida sem a realização de perícia técnica, com base em outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e auto de constatação do local do crime. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do STJ admite a comprovação da qualificadora de escalada por outros meios de prova, quando a perícia técnica não é realizada, desde que os elementos nos autos sejam suficientes para demonstrar a ocorrência da qualificadora .5. No caso, os depoimentos do proprietário da empresa e do funcionário da empresa de segurança, juntamente com o auto de descrição e constatação do local do crime, foram considerados suficientes para comprovar a escalada.
6. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos é necessária para alterar as conclusões da origem, o que não é permitido em sede de recurso especial . IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. (STJ - REsp: 2067071 MT 2023/0126013-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

No presente caso, a prova documental e testemunhal é robusta e convergente. As imagens do circuito de segurança aliadas às declarações uníssonas do proprietário do imóvel atestam que o réu escalou uma estrutura de cerca de dois metros a partir do teto do prédio vizinho para perfazer a invasão clandestina.

Dessa forma, a dispensa do exame pericial encontra esteio na sólida linha decisória das Cortes Superiores, motivo pelo qual a qualificadora deve ser integralmente preservada.

3 - Desacato:

No que concerne ao delito do artigo 331 do Código Penal, a defesa aduz a ausência de dolo sob a justificativa de que o réu encontrava-se em estado de exaltação emocional e sob o efeito de substâncias psicoativas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da consunção para que o desacato seja absorvido pelo crime de resistência.

Inicialmente, ressalta-se que o estado de irritação, nervosismo ou mesmo a alteração psíquica decorrente do uso voluntário de álcool ou substâncias entorpecentes não possui o condão de afastar a tipicidade delitiva ou excluir a imputabilidade penal.

Nesse sentido, conforme o artigo 28, inciso II, do Código Penal, adota-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da ‘actio libera in causa’, respondendo o agente ordinariamente pelos atos praticados em estado de embriaguez ou intoxicação voluntária.

Por seu turno, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares João Paulo Matos Loureiro e Ailton Francisco Alberto Filho foram contundentes ao confirmar que o apelante desferiu xingamentos ultrajantes e ameaças diretas à dignidade das funções públicas exercidas, xingando-os de "filhos da puta" e "cachorros do governo", asseverando ainda que os encontraria posteriormente quando estivessem desarmados.

Tais expressões transcendem o mero desabafo e revelam inequívoco dolo de menosprezar e desprestigiar a autoridade da administração estatal.

No mesmo sentido, “
Comete o crime de desacato o agente que profere xingamentos contra policiais no exercício da função, com intenção de menosprezar a função pública. O estado de nervosismo e o ânimo exaltado em razão da ingerência de álcool do agente não afasta a tipicidade da conduta
” (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007134020208220501, Relator.: Des. Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 16/06/2023, Gabinete Des . Hiram Souza Marques).

Ademais, revela-se inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato, tendo em vista que as condutas decorreram de desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.

A resistência configurou-se por meio da oposição física violenta contra o ato legal da prisão em flagrante (chutes e luta corporal com a guarnição), enquanto o desacato materializou-se por meio das ofensas verbais proferidas contra a honra funcional dos agentes públicos.

Trata-se, portanto, de infrações independentes praticadas em concurso material.

4 - Fração da tentativa:

No âmbito da dosimetria, insurge-se a defesa contra a aplicação da fração mínima de redução de 1/3 (um terço) alusiva à tentativa.

Conquanto a lei penal preveja um intervalo de redução de 1/3 a 2/3, o patamar a ser eleito pelo julgador vincula-se estritamente ao ‘iter criminis’ percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo o autor se situar da consumação do delito, menor será a diminuição da reprimenda.

Nesse sentido, “
A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a fração da causa de diminuição
” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2113712 PR 2023/0446322-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

No caso em apreço, o apelante transpôs os obstáculos externos, logrou ingressar no estabelecimento comercial, danificou sensores, quebrou sirenes, vasculhou o recinto e iniciou atos imediatos de desapossamento da torneira de inox, de modo que a consumação dos crimes patrimoniais somente não se aperfeiçoou em virtude do rápido acionamento e da pronta intervenção da Polícia Militar.

Verifica-se, portanto, que o recorrente percorreu expressiva parte do caminho executório, aproximando-se substancialmente da consumação do furto, o que justifica com absoluta proporcionalidade a fixação da fração redutora no mínimo legal de 1/3 (um terço).

5 - Regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim, o recorrente postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Sem embargo do quantum da sanção corporal fixada em desfavor do apelante, constata-se que o magistrado singular sopesou de forma escorreita a condição de reincidente ostentada pelo recorrente, o qual possui condenação criminal pretérita com trânsito em julgado na ação penal nº 0002371-31.2021.8.08.0024.

Dessa forma, por expressa vedação contida no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o réu reincidente não faz jus ao estabelecimento do regime inicial aberto, sendo cogente a manutenção do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.